Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-75.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELO. ESPERA DEMASIADA. DIREITO À SAÚDE COMO PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (ART. 196 DA CRFB/88). DEVER DO ESTADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a agravante contra decisão do Juízo de origem que indeferiu a antecipação de tutela para compelir o Distrito Federal a fornecer exame de USG abdominal transvaginal, ressonância magnética da coluna lombo — sacra adulto sem contraste e sem sedação e ressonância magnética da coluna cervical adulto sem contraste e sem sedação, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública de saúde, ou, caso não seja possível, na rede particular. Alega, em suas razões de agravo, que para solução do quadro clínico do agravante é necessária a realização do exame, sob risco de comprometer o êxito no tratamento.
2. Recurso próprio e tempestivo. Sem recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça que ora defiro. A tutela antecipada recursal foi deferida (ID 13775407). Contrarrazões apresentadas (ID 13817591).
3. Uma vez que presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a prova da necessidade dos exames e do procedimento cirúrgico e o perigo da demora demasiada, merece reforma a decisão que indeferiu a liminar.
4. Em que pese o relatório médico não atestar perigo de morte, no presente caso, a espera para agendamento de exame fundamental ao diagnóstico por prazo indeterminado, mesmo após classificação de risco amarelo, viola a dignidade humana da agravante.
5. Ademais, ressalta-se que a autora não pretende um privilégio para si, nem tampouco “furar a fila” ou comprometer a administração pública de saúde. A negativa pura e simples da Administração, sem qualquer previsibilidade de realização do exame, viola direito fundamental da autora ao serviço público de saúde.
6. Nessa toada, é dever do Distrito Federal propiciar a realização de procedimentos essenciais à recuperação da saúde do paciente, nos termos do art. 196 da CF e do art. 204, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
7. Agravo CONHECIDO e PROVIDO, para confirmar a liminar deferida e estabelecer a obrigação do Distrito Federal de fornecer exame no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da decisão de ID 13775407. Dispensado o preparo em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Sem condenação em honorários, diante da ausência de recorrente vencido.